Tribunal: TJSP
Processo: 1057372-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ASSIM CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO O DÉBITO LEVADO A REGISTRO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO AO MÉRITO.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESACERTO DA R. SENTENÇA - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO APENAS NESSE TOCANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057372-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANDIRA
PAULINA DE AMARANTE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41956
APEL.No: 1057372-17.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JANDIRA PAULINA DE AMARANTE SILVA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : JULIANA PITELLI DA GUIA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ASSIM CULMINANDO
COM
A
CONDENAÇÃO
DA
AUTORA
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE
NO
APONTAMENTO
PROMOVIDO
JUNTO
AOS
ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS
AUTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO O
DÉBITO LEVADO A REGISTRO
EXIGIBILIDADE
DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA
PELO INADIMPLEMENTO
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO QUANTO AO MÉRITO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
NAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
DESACERTO DA R. SENTENÇA - MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA

RECURSO
PROVIDO
APENAS NESSE TOCANTE.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 149/153, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, esta proposta por JANDIRA
PAULINA DE AMARANTE SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A, momento em
que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, o que culminou com
imposição a autora de condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor atribuído a causa, ainda
que observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida nos autos. Na ocasião,
a ora recorrente foi também condenada ao pagamento de multa em favor do réu,
esta definida em percentual equivalente a 2% do valor atualizado da causa, o que
se deu por aplicação de penalidade decorrente do reconhecimento em seu
desfavor de prática que implicou em litigância de má-fé.
Inconformada com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 155/175, para tanto clamando pela reforma da R. Sentença como
lançada aos autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez que resultou
demonstrado nos autos que o registro desabonador levado a cabo em seu
desfavor se deu de forma irregular, haja vista que inexistem elementos que
venham a permitir que se conclua pela regularidade do débito levado a registro,
debito esse que deve ser declarado inexigível, com a consequente condenação
da casa de valores demandada ao pagamento de indenização por força dos
danos morais que lhe foram impostos, motivo pelo qual pediu para que fosse
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão como proferida. No mais, pediu também para que a Câmara venha a
afastar a penalidade que lhe foi indevidamente imposta, isso no tocante as penas
decorrentes da litigância de má-fé as quais se viu condenada, uma vez não
verificada presente tal situação no caso em exame.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 181/197), ocasião em que o banco recorrido
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
4
O recurso como intentado pela demandante deve ser
merecedor de parcial acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo
processado.
Partindo da introdução acima indicada, imperativo reconhecer
já em primeira análise que a relação jurídica de direito material que deu causa a
lide em debate se traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve
ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação
celebrada entre desiguais, para tanto concedendo dinamismo ao Magistrado na
prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento
despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor, no caso
consumidora, tenha que ter razão na pendenga, isto porque a legislação
consumerista apenas assegura que devem ser respeitados os princípios em
defesa da parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que apenas favoreça
aquele que ocupa a posição de consumidor, seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de mérito
em si considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado pela D.
Sentenciante se mostrou quase que plenamente adequado ao conjunto coligido
ao todo processado, haja vista que os elementos de cognição permitem concluir
pela regularidade do débito questionado nos autos, uma vez que se mostra como
tendo origens no inadimplemento do contrato de empréstimo celebrado pela
demandante, o que resultou registrado, conforme proposta devidamente
assinada, esta que vem regularmente juntada a fls. 130/132, sendo certo que o
número do contrato levado a registro (fls. 30) corresponde aquele constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
5
instrumento vinculador da vontade das partes ora litigantes, este devidamente
encartado a fls. 130/132.
Com base em tais elementos, imperativo reconhecer que o
registro desabonador promovido pelo banco recorrido deve ser tido por legítimo,
uma vez que foi levado a cabo por quem figurava como verdadeiro titular do
crédito em questão, sendo de rigor a ratificação do entendimento adotado pelo
Juízo em relação ao mérito, sendo caso de transcrever, ainda que parcialmente,
os adequados fundamentos adotados pelo Juízo, pelo qual resultou definido que:
“(...).
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo,
nos termos da Lei no 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor CDC ),
estando autora e réu, ambos inseridos, respectivamente, na definição legal
de consumidor e fornecedor. Apesar disso, os pedidos são improcedentes.
4. A autora nega ter celebrado contrato junto ao réu, sendo
certo que, em se tratando de prova de fato negativo, não se pode exigi-la da
parte, vez que é verdadeira prova diabólica. Em vista disso e também
considerando a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do CDC, caberia ao banco requerido comprovar a
regularidade da contratação. Deste ônus o réu bem se desvencilhou. Veja-
se.
5. Foi apresentado às fls. 130/132 o instrumento de
contratação celebrado entre as partes, o qual ensejou a dívida objeto dessa
demanda, documento este que estampa a assinatura da autora muitíssimo
similar, ictu oculi, àquela contida em seus documentos pessoais (fls. 17).
Não só. Os prints de telas sistêmicas de fls. 43 exibem detalhes do
empréstimo contratado, bem como as planilhas especificando as parcelas
adimplidas e inadimplidas, fortalecendo a higidez da contratação e
exigibilidade do débito objeto do apontamento.
6. Neste ponto, convém registrar serem infundadas as
insurgências veiculadas pela autora em réplica, que, em manifesta atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
6
de má-fé, buscava lançar dúvidas sobre um débito que lhe devia mesmo
pesar sobre os ombros. Demais disso, inobstante a autora categoricamente
afirme a ausência de vínculo com o banco réu, ante a falta de formalização
de quaisquer contratos (fls. 112), após instada a se manifestar acerca dos
documentos juntados pelo réu, mudou seus argumentos, passando a não
mais negar ter havido a contratação do empréstimo (fls. 146/148), limitando-
se a apontar supostos erros formais na constituição do apontamento ou
falhas no modo de comunicação sobre a negativação reputada ilegítima.
Inviável, com este panorama probatório, falar-se de inexigibilidade do
débito. Até porque, a autora não manifestou interesse em produção de
provas, requerendo o julgamento no estado.
7. Diante de tais fatos, forçoso reconhecer que a cobrança
foi devida e regular, porque o empréstimo foi contraído e esteve à
disposição da autora que dele usufruiu, não havendo falar-se em declaração
de inexistência de débito. E diante da existência do vínculo, considerando o
não pagamento do débito vencido, é certo que a instituição requerida
inseriu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes de maneira
regular.
8. Já em relação ao debate acerca de responsabilidade
civil por danos morais, parece evidente que uma vez comprovada a higidez
do apontamento, em contexto de exercício regular de direito por parte do
credor, ora requerido, tal pedido se mostrava igualmente improcedente.
Tampouco se cogita dever de reparação moral pela suposta ausência de
notificação prévia da autora quanto ao apontamento impugnado. De acordo
com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor indicando a negativação de seu nome em bancos de dados e
cadastros (Súmula 404 STJ), tratando-se, de todo modo, a notificação, de
dever que compete ao órgão mantenedor do cadastro.
9. Destarte, a improcedência dos pedidos é medida que se
impõe. Consigne-se, nos termos do artigo 489, §1o, IV do Código de
Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
7
incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão ora
proferida.
(...).”
Por outro lado, e no que se refere ao pedido formulado pela
recorrente, este visando a reforma da R. Sentença no tocante a condenação que
lhe foi imposta, de sorte a entende-la como incursa nas penas decorrentes da
litigância de má-fé, é de se dizer que tal hipótese não se viu demonstrada nos
autos, porque da análise do todo processado, emerge com força a certeza de que
não resultou provada a má-fé como se constituindo em elemento impulsionador
dos intentos da recorrente, ou mesmo que tenha transparecido do conjunto,
qualquer intuito protelatório de sua parte, sendo certo que apenas buscou
defender seus interesses, para tanto observados os limites concedidos pela lei
em regência, motivo pelo qual não se deve sequer cogitar da aplicação de
qualquer penalização nesse aspecto a ocupante do polo ativo da relação como
instaurada, ao menos por ora, e no presente momento processual, fato que
permite que se tenha como alvo de plena acolhida a irresignação nesse sentido
pela autora deduzida no bojo de suas razões recursais.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
exteriorizados pela recorrente em suas razões recursais, ainda que de forma
parcial, de sorte a que seja afastada a condenação que lhe foi imposta no tocante
as penas decorrentes da litigância de má-fé, com a manutenção, no mais, e de
forma inalterada, dos demais capítulos enfrentados pela R. Sentença colocada
sob ataque, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, inclusive no que toca aos ônus decorrentes da
sucumbência, porque definidos em plena consonância com a legislação
processual vigente, os quais não comportam majoração diante do acolhimento,
ainda que parcial, dos reclamos apresentados pela autora em razões de Apelo.
No mais, fica observada, e por conseqüência mantida, a concessão a recorrente
dos benefícios decorrentes da gratuidade de justiça (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057372-17.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator